Tribunal: TCU
Processo: 020.660/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades apuradas nos Contratos do BRALF e PNAE, celebrados entre a Prefeitura Municipal de Porto da Folha/SE e o FNDE, tendo como objetos a transferência automática de recursos financeiros para formação de Alfabetizadores para jovens e adultos e aquisição de gêneros alimentícios, em caráter complementar, para atendimentos de alunos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Manoel Gomes de Freitas em razão de sua omissão em prestar contas dos recursos repassados ao município de Porto da Folha/SE, à conta do Programa para Alfabetização de Jovens e Adultos (Bralf) no exercício de 2005 e da impugnação parcial das despesas relativas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) de 2009, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente em relação aos recursos relativos ao Bralf/2005, com base nos arts. 1o e 8o da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Manoel Gomes de Freitas, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 77.479,20 (setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 31/12/2009 até a efetiva quitação do débito, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove perante o Tribunal o recolhimento da referida quantia aos cofres do FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. aplicar-lhe, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, do das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.6. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República em Sergipe, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. informar o teor desta decisão ao FNDE e ao responsável.